Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-75.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUATRO CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INTIMADO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA QUANTIDADE DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante a vedação de citação eletrônica nos processos criminais e infracionais, esta Corte de Justiça tem admitido, em razão da situação excepcional decorrente da pandemia causada pela Covid-19, a citação e a intimação por meio eletrônico.
2. Na espécie, a certidão do Oficial de Justiça com registro do número do CPF do réu e confirmação de envio da decisão pelo aplicativo WhatsApp, bem como a própria confissão do apelante quanto à ciência das medidas protetivas de urgência, atestam de modo inequívoco a identidade do indivíduo intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tratando-se, com segurança, do denunciado. Preliminar de nulidade da intimação rejeitada.
3. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. In casu, o depoimento da ofendida, as declarações de sua genitora, a prova documental acostada aos autos e a confissão do réu evidenciam que o apelante, ciente das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, manteve contato com ela em diferentes oportunidades e se aproximou da ofendida.
4. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) se o conjunto probatório revela que a vítima não consentiu com o contato do réu, inclusive buscando a ajuda policial quando o acusado se aproximou dela. Ademais, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça, de modo que a conduta do recorrente configura o delito em tela.
5. Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao delito previsto no artigo 150 do Código Penal, tendo em vista que o conjunto probatório comprovou que o réu não apenas ingressou, de forma clandestina e astuciosa, nas dependências da casa da vítima, mas também permaneceu no local contra a vontade expressa dos moradores.
6. A causa supralegal de excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa só pode ser reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento, o que não é o caso dos autos em relação ao delito de violação de domicílio.
7. O critério para exasperação de pena, pela continuidade delitiva, é o número de infrações cometidas. No caso dos autos, comprovada a prática de três crimes de descumprimento de medida protetiva em continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento em 1/5 (um quinto).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 150 do Código Penal (violação de domicílio) e do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), este por quatro vezes, sendo três em continuidade delitiva e uma em concurso formal com o crime de violação de domicílio, todos na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, diminuir a fração de aumento decorrente do crime continuado, reduzindo a pena imposta ao apelante de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de detenção para 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, no regime aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, bem como a condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), como valor mínimo a título de reparação por danos morais.